Tribunal: STF
Processo: ARE 1420694
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. PRORROGAÇÃO. HABILITAÇÃO INADEQUADA. LEI FEDERAL 8.429/1992 E LEIS 2.245/1990, 3.284/1999 E 4.372/2008 DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por CLAYTON ROBERTO MACHADO (Doc. 60) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Improbidade administrativa - Município de Valinhos - Professor substituto - Contrato temporário - Prorrogação ilegal - Habilitação inadequada - Atribuição de aulas fora do campo de atuação do contratado - Favorecimento indevido - Configurado - Dolo Configurado - Violação a princípios da administração pública - Configurada - Imposição de sanções - Possibilidade: 



    - A contratação temporária e precária de professor substituto que não possui habilitação adequada para a disciplina a lecionar, a atribuição de aulas em campo de atuação estranho àquele em que o contratado obteve aprovação em processo seletivo e a prorrogação do contrato de trabalho temporário expressamente vedada pela lei de regência demonstram favorecimento pessoal apto a caracterizar ato de improbidade administrativa tipificado no art.11, caput e inc. I, da Lei 8.429/92, por ofensa aos princípios da legalidade, honestidade, imparcialidade e eficiência administrativa.” (Doc. 36, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 39).



    Nas razões do apelo extremo, CLAYTON ROBERTO MACHADO sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal (Doc. 42). Alega, em síntese, que houve efetiva e inconteste prestação de serviços pelo professor contratado, sem a ocorrência de quaisquer danos ao erário. Argumenta que “os serviços essenciais na área da educação precisavam ser atendidos, sendo a contratação de professores substitutos apta a não deixar os alunos da rede municipal sem aula” (Doc. 42, p. 11). Afirma, ainda, que, “se o agente público agiu amparado em lei e não há prova de prejuízo ao erário, não está caracterizado o ato de improbidade a ele imputado pelo Ilustre Representante do Ministério Público Estadual” (Doc. 42, p. 12). Narra que “o Professor Silvestro possui licenciatura para ministrar aulas nas disciplinas de matemática, física e desenho geométrico, sendo que esta última relaciona-se com a matéria de artes”, certo que “a habilidade e o bom desempenho do Professor Silvestro, ao ministrar a disciplina de artes, ficou evidente quando seus alunos foram condecorados no Projeto Cultura Cinema da Secretaria do Município de Valinhos, bem como no concurso de desenho da 34ª Festa do Folclore em setembro de 2014” (Doc. 42, p. 13). Ao final, pugna pelo provimento do recurso. 



    O Município de Valinhos apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 52).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por CLAYTON ROBERTO MACHADO por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e incidiria, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 55).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem entendeu que a improbidade da conduta do ora agravante restou configurada, motivo por que ratificou a sentença proferida pelo Juízo originário, nos seguintes termos:



    “Conclui-se, por tal critério, que Silvestro não estava habilitado para lecionar as disciplinas de ciências, tampouco de educação artística. 



    Os réus sustentam que a atribuição de aulas de educação artística a Silvestro foi efetuada com fundamento no art. 7º, par. único, da Lei Municipal 4.372/08, que autoriza, excepcionalmente, o exercício precário do docente fora de seu campo de atuação quando indispensável para o atendimento das necessidades do ensino. 



    Contudo, não há prova da oferta das aulas vagas de ‘Educação Artística’ para os docentes efetivos vinculados a esse campo de atuação, para substituição por meio de carga suplementar de trabalho, conforme determina o art. 12 da Lei Municipal 4.372/08 acima transcrito. Também não há prova da ausência de habilitados no Processo Seletivo 1/2012 no qual Silvestro Fabene foi aprovado, que também previa vagas para ‘Professor de Educação Básica Educação Artística’. 



    Por fim, patente a ilegalidade da prorrogação dos contratos de trabalho, dada a expressão vedação contida no art. 4º da Lei Municipal 3.284/99, acima transcrito. 



    Os réus defendem que as prorrogações foram feitas com amparo na Lei Municipal 2.245/90, que autorizava a prorrogação de contratos de caráter temporária e excepcional. Contudo, tal norma foi revogada pela Lei 3.284/99, que dispõe sobre a mesma matéria contatação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no município de Valinhos, tanto que apontada como fundamento legal nos editais dos processos seletivos que antecederam as contratações em comento. 



    Embora não suscitado pelo Ministério Público, importante observar que, além de vedar a prorrogação dos contratos temporários, a Lei Municipal 3.284/99 também proíbe a recontratação de pessoal pelo mesmo regime, (...)” (Doc. 36, p. 9-10, destaquei)



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 8.429/1992 e Leis 2.245/1990, 3.284/1999 e 4.372/2008 do Município de Valinhos/SP), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da configuração da improbidade da conduta do agente público, bem como da razoabilidade e proporcionalidade da sanção, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas nesta Suprema Corte:



    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Eleitoral. 3. Improbidade administrativa. Configuração. Necessidade de reexame do acervo probatório. Incidência da Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Não caracterização. Não cabimento. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.340.156-ED-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 02/06/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART.11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Para a análise da alegada afronta ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto às penas aplicadas e concluir que não houve promoção pessoal, na hipótese dos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279), além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/92), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.158.085-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 05/11/2021, destaquei)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 771.077-ED-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/03/2020, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo interposto por CLAYTON ROBERTO MACHADO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente